Tribunal: TJBA
Processo: 8003829-80.2024.8.05.0199
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003829-80.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE POÇÕES

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAETANOS e outros

Advogado(s)
:
BRENO REQUIAO ROSA, PATRICK EUGENIO MENDES CARVALHO, GABRIEL OLIVEIRA MARSIEL

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário de sentença através da qual foi concedida a segurança para determinar a nomeação e posse de candidato aprovado em 7º lugar no concurso público para Professor de Educação Física do Município de Caetanos, regido pelo Edital nº 001/2022.

2.
Fato relevante.
O impetrante alegou preterição arbitrária e ilegal, sustentando que a Administração Municipal, durante a vigência do concurso, nomeou apenas o 3º colocado entre os três primeiros convocados e promoveu cinco contratações temporárias, além de designar professora concursada de Matemática para exercer função de Professor de Educação Física em desvio de função.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o Impetrante possui direito subjetivo à nomeação em razão de preterição arbitrária caracterizada pela manutenção de contratos temporários e desvio de função durante a validade do certame.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), estabeleceu que a aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, que se convola em direito subjetivo quando houver preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

5. A prova pré-constituída demonstrou que o Município convocou os três primeiros colocados, dos quais somente um tomou posse, manteve cinco contratos temporários e utilizou servidora em desvio de função para ministrar aulas de Educação Física, revelando necessidade de, pelo menos, oito profissionais no quadro docente.

6. A manutenção de contratos temporários e desvio de função para o mesmo cargo objeto de concurso público válido configura preterição arbitrária que converte a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva.

7. O direito subjetivo à nomeação não se extingue pelo ato formal posterior da Administração que rescindiu os contratos temporários, pois o direito já havia sido constituído no momento da contratação irregular.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença confirmada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 1º, e 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI, Tema 784; STJ, AgInt no RMS 55.701/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25/08/2020; TJBA, AGV 8032509-32.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Seção Cível de Direito Público, j. 25/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003829-80.2024.8.05.0199
, em que figuram como remetente JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE POÇÕES e como interessados MUNICIPIO DE CAETANOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08